Tribunal: STF
Processo: AP 2117
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCIA APARECIDA FERREIRA, julgada procedente, para CONDENAR a RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 169).
O Juízo a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento das penas encaminhou expediente no qual noticia que apenada requereu “a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos na modalidade de limitação de final de semana”(eDoc. 191).
Em 2/10/2025, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação noticiando a dificuldade quanto ao cumprimento das penas restritivas de direito, considerando o fato de que é a única responsável para cuidar de sua filha menor, acometida de enfermidade Retardo Mental Moderado (CID F71), necessitando que se dedique integralmente a sua filha, pois “possui rígido comportamento e não aceita outros cuidadores, nos termos registrado do laudo médico”. Destacou também a sua situação de elevada vulnerabilidade econômica. 
Ao final requereu a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por restrição de final de semana e a isenção da pena de multa imposta, bem como ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos. (eDocs. 194-203).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos da defesa e pugnou pela adequação da prestação de serviços às circunstâncias pessoais da apenada, bem como pela intimação da defesa para eventual pedido de parcelamento da multa (eDoc. 207), o que acolhi em 15/10/2025 (eDoc. 207).
Em 17/11/2025, a Defensoria Pública da União requereu a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por restrição de final de semana, assim como informou “a impossibilidade material absoluta de pagamento, ainda que parcelado, da pena de multa imposta, bem como ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos” (eDoc. 222).
Em 27/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “suspensão temporária da execução da pena alternativa, pelo prazo de 180 dias”(eDoc.230).
Em 1º/12/2025, indeferi os requerimento,  formulados pela Defesa de MARCIA APARECIDA FERREIRA, de  substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por restrição de final de semana, assim como, o afastamento da pena de multa e pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos. Além disso, determinei a suspensão temporária da execução da pena restritiva de direitos imposta à sentenciada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. (eDoc. 232).   
Em 13/2/2026, a Defensoria Pública da União apresentou Incidente em Execução Penal, requerendo como pedidos principais: “o reconhecimento da impossibilidade material absoluta de cumprimento das penas restritivas de direitos e pecuniárias nas modalidades impostas”; “o afastamento da caracterização de descumprimento voluntário ou injustificado, reconhecendo-se a boa-fé processual da executada”; “a detração e o cômputo do cumprimento parcial da pena”; e “a conversão das penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e participação nos módulos remanescentes do curso) e da prestação pecuniária em medidas de Justiça Restaurativa” (eDocs. 243-250). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (a) “pelo deferimento parcial do pedido de detração, apenas para reconhecer o direito de Marcia Aparecida Ferreira detrair da sua pena o período em que esteve presa cautelarmente (9.1.2023 a 20.1.2023 e 25.3.2025 a 11.4.2025)”; (b) “pela expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para apresentar documentos pertinentes ao cumprimento da pena participação presencial no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, inclusive certidão comprovando o comparecimento de Marcia Aparecida Ferreira ao quarto módulo e a impossibilidade de assisti-lo”; (c) pelo “indeferimento do pedido de conversão das penas restritivas de direitos e da prestação pecuniária em medidas de Justiça Restaurativa”; e (d) “pela manutenção da suspensão temporária da execução da pena alternativa, pelo prazo de 180 dias” (eDoc. 254).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Na hipótese, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 20/1/2023 e de 25/3/2025 a 11/4/2025 (PET 10.820/DF; AP 2.117/DF), de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 30 (trinta) dias.
No que diz respeito ao pedido de conversão das penas restritivas de direito em medidas da Justiça Restaurativa, observo que apesar de comprovado que a sentenciada apresenta dificuldades para o cumprimento da pena imposta, não está suficientemente demonstrada a incapacidade física para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 
Conforme já consignei, o que se tem, no caso, é que a apenada, única responsável pelos cuidados da sua filha, portadora do CID F71,  não dispõe de tempo para o cumprimento da sanção penal, razão pela qual o cumprimento da pena relativa à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), não é inviabilizado pela condição atual da sentenciada.
Por outro lado, considerando a situação apresentada pela defesa da executada, quanto à impossibilidade de cumprimento da pena imposta no acórdão condenatório, seja em razão da condição especial da filha da executada, assim como, da sua situação de vulnerabilidade social e econômica, acolhi em 1º/12/2025 o pedido de suspensão da pena imposta, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
A providência adotada está em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal que no artigo 148 assim dispõe:

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Importa destacar que, decorrido o prazo suspensivo, nada impede que sejam feitas as adequações necessárias na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários, considerando-se as restrições decorrentes da situação da apenada, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República na recente manifestação (eDoc. 254):

“Os institutos despenalizadores são ferramentas jurídicas que visam a promover a justiça restaurativa, garantir a efetividade da justiça penal de maneira célere e atenuar as penas criminais. No âmbito do Ministério Público Federal vinga a possibilidade da elaboração do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, após o recebimento da denúncia, nos processos que estavam em curso antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, considerados os efeitos proporcionados pela Justiça Restaurativa – incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça –, a permitir a imposição de uma reprimenda proporcional, observando-se, por óbvio, a culpabilidade dos autores de crimes e o cumprimento dos requisitos impostos pela norma. Nesse cenário, após o oferecimento da denúncia em desfavor de Marcia Aparecida Ferreira, a PGR reavaliou a possibilidade de um ANPP, considerando sua viabilidade para os envolvidos sem violência em crimes de incitação aos atos antidemocráticos e associação criminosa. Foi solicitada a suspensão das ações penais originadas no Inquérito n. 4.921/DF por 120 dias para análise do benefício, aprovada pelo Ministro relator em 22.8.2023. Em 25.6.2024, todavia, o Ministério Público Federal requereu o prosseguimento desta ação penal, em razão do desinteresse de Marcia Aparecida Ferreira em firmar o ANPP oferecido em 23.1.2023.
Noutro ponto, apesar da condenação imposta à requerente ter transitado em julgado, é possível adequar a jornada semanal ou o modo de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade às condições da sentenciada, observado os patamares mínimos fixados. O mesmo ocorre com a possibilidade do pagamento da pena de multa aplicada.
O art. 149 da Lei de Execuções Penais (LEP) permite a adequação da pena às condições atuais da sentenciada, a fim de conciliar a finalidade ressocializadora da pena com a preservação dos cuidados da saúde da filha da apenada. Nesse cenário, após o período de suspensão temporária da execução da pena alternativa, o qual já foi deferido pelo relator, nada impede que sejam feitas as adequações necessárias na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários, considerando-se as restrições decorrentes da situação da apenada.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 30 (trinta) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal;

    B) DETERMINO a expedição de ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de máximo de 5 (cinco) dias;

    C) INDEFIRO os requerimentos de substituição das penas impostas por medidas de Justiça Restaurativa formulados pela Defesa de MARCIA APARECIDA FERREIRA;

    D) MANTENHO a suspensão temporária da execução da pena restritiva de direitos imposta à sentenciada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme decisão de 1º/12/2025;

    E) OFICIE-SE ao ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos pertinentes ao cumprimento da pena participação presencial no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, inclusive certidão comprovando o comparecimento de MARCIA APARECIDA FERREIRA ao quarto módulo e a impossibilidade de assisti-lo.

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente